Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724630-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARLI PEREIRA DE LACERDA FERNANDES AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravante junta documentos no ID 74994946, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto a agravante que mandado de segurança não comporta dilação probatória. Brasília, 21 de agosto de 2025 12:33:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador